Tribunal: TCU
Processo: 015.525/2025-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Representação a respeito de possível desvio de finalidade e risco de dano ao erárioe à assistência à saúde, decorrente do acordo de cooperação técnica entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), visando à transformação do Hospital Federal da Lagoa (HFL) em unidade materno-infantil.

Inteiro teor:
Acórdão 1818/2026-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades e riscos ao erário e à assistência à saúde decorrentes do acordo de cooperação técnica (ACT) celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que visa à transformação do Hospital Federal da Lagoa (HFL) em unidade materno-infantil; Considerando que os representantes alegam, em síntese, desvio de finalidade, ausência de estudos técnicos detalhados que justifiquem a mudança de perfil assistencial e risco de desassistência à população atualmente atendida pelas especialidades de média e alta complexidade da unidade; Considerando que, conforme o exame técnico realizado pela Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde), à peça 8, a proposta de reestruturação da rede hospitalar federal no Rio de Janeiro, incluindo a transformação do HFL em unidade de referência materno-infantil, insere-se no âmbito da discricionariedade do Ministério da Saúde para a formulação e execução de políticas públicas de saúde; Considerando que a AudSaúde verificou que o referido ACT estabelece diretrizes gerais para o planejamento da transição, prevendo a elaboração de planos de trabalho específicos e a garantia de continuidade da assistência aos pacientes já em tratamento; Considerando que, embora os receios dos representantes quanto à fragmentação da assistência sejam fundados, o Ministério da Saúde tem demonstrado esforços para mitigar riscos e que o processo de reestruturação da rede federal no Rio de Janeiro já é objeto de fiscalização abrangente por esta Corte no âmbito do TC Processo 008.539/2025-1 ; Considerando que o processo de transição ainda está em curso e que o Ministério da Saúde realizou, em 22/8/2025, audiência pública virtual (disponível em https://www.youtube.com/live/L0zNzybFaqk) para apresentar resultados preliminares e ouvir a sociedade, o que afasta, no momento, a tese de inobservância definitiva do princípio do controle social; Considerando que as diligências realizadas demonstraram que ainda não houve a formalização de atos administrativos concretos que configurem o alegado desvio de finalidade ou o dano iminente, uma vez que o processo de transição se encontra em fase de planejamento e pactuação entre as instituições envolvidas; Considerando que não foram confirmados até o momento os fatos apontados pelos representantes como irregularidades passíveis de intervenção imediata desta Corte, restando ausentes os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno do TCU; Considerando a anuência do titular da 4a Diretoria (peça 9) e do auditor-chefe adjunto da AudSaúde (peça 10) à proposta de não conhecimento da representação e arquivamento dos autos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 235 e 237, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer da representação, por não satisfazer os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia desta deliberação, bem como da instrução técnica que a fundamenta (peça 8), aos representantes e ao Ministério da Saúde; e c) arquivar os autos, nos termos dos arts. 250, inciso I, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.525/2025-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade jurisdicionada: Hospital Federal da Lagoa. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.